Tribunal: TJDFT
Processo: 0720403-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DO CANAL EM PLATAFORMA NA INTERNET - YOUTUBE. BLOQUEIO DO CANAL REALIZADO COM VIOLAÇÕES DE DIREITOS AUTORAIS - REGRAS DO SITE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 422 do Código Civil, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, regra que se aplica também às relações de consumo.

2. Narra o autor que se cadastrou junto ao réu para criar dois canais no Youtube, nos quais publicava vídeos de cunho educativo e informativo. Afirma que, nos 11/10/2021 e 12/10/2021, recebeu diversos e-mails comunicando a exclusão dos canais por eventuais descumprimentos de norma sobre direitos autorais. A sentença julgou improcedente os pedidos de reativação dos canais, danos morais, declaração de abusividade na prática aplicada, e obrigação de fazer para que fossem feitos backup de todos os conteúdos do requerente colocados na plataforma.

4. O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos pelos próprios usuários. Segundo o site réu, o autor cometeu irregularidades contratuais e legais, com fundamento nos Termos de Serviço do Youtube e de suas Diretrizes da Comunidade, que preveem penalidades e consequências na hipótese de reiteração de conduta considerada inadequada, e também na Lei 9.610/98 e no Marco Civil da Internet. A parte ré assinala que emitiu um total de 4 avisos de violações de direitos autorais, todos provenientes de quatro denúncias da cliente Descomplica Tecnologia e Educação S/A.

5. No caso, além de ter sido juntada aos autos comprovação, ou mesmo indício, de que o autor infringiu a regra prevista nos Termos de Uso e Políticas, constata-se que ele não negou ter violado direitos autorais. Cumpria-lhe comprovar não ter, em seus vídeos, violado os direitos autoriais reclamados pela outra cliente da recorrida. Poderia fazê-lo, pois tem acesso aos vídeos e aos materiais e produtos da Descomplica Tecnologia e Educação S.A. Era seu o ônus da prova, do qual não se desincumbiu.

6. Dessa forma, não sendo constatado ato ilícito na prática adotada pela recorrida, não há que se falar em reforma da sentença do Juízo de origem.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.